Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. HONORÁRIOS. RENÚNCIA AO MANDATO. PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO PRESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DIREITO DE AÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese a sociedade de advogados autora ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber o valor referente aos honorários contratuais que entende devidos.
2. Nos termos do art. 436, parágrafo único, do Código Civil, ao terceiro beneficiário da obrigação é facultado exigi-la, desde que se sujeite às cláusulas estabelecidas no contrato respectivo. No entanto, inexiste autorização legal para que seja exigido do terceiro, que não participou da celebração do negócio jurídico, em virtude da ausência de vinculação negocial, o cumprimento da obrigação assumida pelo contratante.
3. O fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil traz novos contornos à autonomia privada e impõe a interpretação dos negócios jurídicos de acordo com parâmetros constitucionais, a exemplo da sua função social, como disciplina o art. 421 do Código Civil. Aliás, a despeito da preponderância do princípio da intervenção mínima que enaltece a obrigatoriedade derivada da vinculação negocial, não pode ser olvidada a regra prevista no art. 421-A do referido código, que estabelece o afastamento do caráter simétrico e paritário dos negócios jurídicos, admitida a intervenção judicial diante da "presença de elementos concretos" que a justifiquem.
4. Deve sere considerada abusiva, portanto, a cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários de advogado contratuais no caso em que os serviços não forem inteiramente prestados em virtude da renúncia precoce dos mandatários.
5. A aplicabilidade da denominada teoria maior, ou subjetiva, da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3.1. Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 3.2. A desconsideração da personalidade jurídica, portanto, deve ser permitida apenas excepcionalmente.
6. É atribuição do réu o ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
7. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 6.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca e equivalente, razão pela qual os ônus respectivos devem ser distribuídos igualmente.
8. O ajuizamento da ação de cobrança contra as pessoas que o autor reputa serem responsáveis pelo pagamento do montante devido não configura ato ilícito, não gerando, portanto, danos indenizáveis. Trata-se apenas, com efeito, do exercício dos direitos de ação e de petição.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.